Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-56.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. CUPOM DE DESCONTO. CANCELAMENTO DO CUPOM ANTES DA COMPRA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer de cumprir a oferta do cupom de desconto referente à venda de bicicleta ou, alternativamente, condenar o réu a emitir um crédito no valor de R$ 1.000,00 em favor do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Compra e venda pela internet. Cupom de desconto. Cancelamento do cupom. Compra não efetuada. “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso” (Art. 427). Ademais, na forma do art. 30 do CDC, a publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor. No caso, o autor tentou adquirir uma bicicleta MTB Caloi, por meio de aplicativo de venda, utilizando cupom de desconto de R$ 1.000,00 emitido pelo réu. Conforme notícias juntadas no processo (ID 12963043), a emissão do cupom de desconto decorreu de erro no sistema do réu, o qual se comprometeu a cumprir com todos os contratos de compra e venda firmados com o referido desconto. Entretanto, no caso em tela, o autor nem mesmo efetuou a compra do produto, tendo em vista que o erro já havia sido sanado e o cupom de desconto constava como “vencido, inválido para este produto ou digitado incorretamente” (ID 12963013). Assim, a oferta de desconto, emitida via cupons, não vincula o fornecedor ad aeternum. É cediço que os cupons de descontos possuem limites de usuários, regras específicas e prazos de validade, de modo que eventual cancelamento do cupom antes de efetuada a compra não vincula o fornecedor do produto. Caso distinto é aquele em que o consumidor efetua a compra e o vendedor se recusa a fornecer o produto, o que não é a hipótese do caso concreto. Assim, considerando a natureza do negócio e tendo em vista que o contrato de compra e venda nem mesmo existiu – já que a manifestação de vontade não se deu em tempo hábil – não há que se falar em vinculação do fornecedor ou obrigação de fornecer o produto com o desconto do cupom. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

W